Tribunal: TJBA
Processo: 8016545-67.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8016545-67.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ALCIONE COSTA DA SILVA e outros (10) Advogado(s): LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016545-67.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante ALCIONE COSTA DA SILVA e outros (10) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, .